Tribunal: CARF
Processo: 10665.720523/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. JUROS MORATÓRIOS. IRPF. INCIDÊNCIA. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720523/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.169 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
PEDRO PEREIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. JUROS MORATÓRIOS. IRPF. INCIDÊNCIA. CONTESTAÇÃO.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de não incidência de Imposto
de Renda sobre juros de mora, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e á
apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na
parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento para que o crédito tributário seja recalculado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720523/2011-77
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.169 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720523/2011-77

pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência
dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo
Chiavegatto de Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimento auferido mediante ação judicial.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-40.728 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 52 a 56):
[...]
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 42 a 45, sendo decorrente de:
- incremento de rendimentos tributáveis no valor de R$ 194.213,60, que teriam sido
pagos em virtude de ação judicial;
- inclusão do correspondente imposto retido no valor de R$ 8.166,40.
Na citada declaração apresentada, foi apurado nenhum saldo de imposto a pagar ou a
restituir.
Cientificado do lançamento em 25/01/2011, fl. 48, o contribuinte apresenta impugnação
de fls. 3 a 9 em 16/02/2011, fl. 3, alegando, em síntese, que:
- quando da declaração de imposto de renda, não foram juntados os documentos
comprobatórios da emissão do precatório;
- desta forma, se conclui que o impugnante é isento da responsabilidade pelo
recolhimento do tributo apurado na reclamação previdenciária e, no momento, protesta
pelo cancelamento do lançamento ora notificado;
- manifesta-se pela ilegalidade da incidência de imposto de renda sobre o valor
acumulado das parcelas previdenciárias em atraso;
- trata-se, portanto, de ato ilegal praticado pela Administração, que se omitiu em aplicar
os índices legais de reajuste do benefício e que, por decisão judicial, foi instada a pagar
acumuladamente de uma só vez, lançando sobre o quantun total o imposto de renda.
[...]

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.169 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720523/2011-77

Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 52 a 56):
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
O total dos rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física, até 31 de
dezembro de 2009, deve ser tributado no mês do recebimento do crédito, nos termos do
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 60 a 90):
1. Discorrendo acerca da reportada autuação, aduz que a incidência do imposto de
renda sobre o valor recebido acumuladamente em ação judicial agride princípios constitucionais.
2. Manifesta que a jurisprudência tem afastado a incidência do IRPF sobre os
juros moratórios.
3. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
4. Por fim, pede o cancelamento do crédito constituído e, subsidiariamente, a
suspensão da respectiva cobrança até o julgamento do RE 614406 pelo Supremo Tribunal
Federal.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 5/10/2012
(processo digital, fl. 59), e a peça recursal foi interposta em 5/11/2012 (processo digital, fl. 60),
dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Matéria não impugnada
Em sede de impugnação, o Contribuinte discorda parcialmente da autuação em
seu desfavor, não se insurgindo contra a incidência do IRPF sobre os juros de mora, tese
inaugurada somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se
manifestar acerca da referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.169 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720523/2011-77

oportunidade de a conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob sua
análise.
Com efeito, o Recorrente apresenta novos argumentos, completamente
dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação. Portanto, ante a preclusão
consumativa vista, reportado tópico se torna incontroverso e definitivo, não se sujeitando a
Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III e 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§ 1o e
3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.169 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720523/2011-77

autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, cujo Enunciado
no 2 de suas súmulas transcrevo na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.169 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720523/2011-77

Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Rendimento recebido acumuladamente (RRA)
Tratando-se de matéria que o STF já se pronunciou na sistemática da repercussão
geral, preliminarmente, vale consignar que, regra geral, o decidido judicialmente apresenta-se
desprovido da natureza de refletir em terceiro estranho ao respectivo processo, razão por que
deixa de vincular futuras decisões do CARF. Contudo, as decisões definitivas de mérito tanto
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos respectivamente, têm de ser
replicadas neste Conselho. É o que prescrevem os arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
CPC), bem como o art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nesse pressuposto, segundo a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral (RE no 614.406/RS), de aplicação obrigatória por este Conselho,
os rendimentos recebidos acumuladamente terão tributação exclusiva. Por conseguinte, o IRPF
sobre eles incidentes deverá ser calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no
“regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
argumentação inaugurada somente na fase recursal, para, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar nela suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo que o IRPF incidente
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.169 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720523/2011-77

sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital